Tribunal: TJSP
Processo: 0007555-21.2013.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ) – Manutenção do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, supra, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ) – Manutenção do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, supra, a abusividade da tarifa de registro do contrato deve ser reconhecida quando o serviço não é efetivamente prestado ou o valor é abusivo – Serviço não comprovado e valor que não se mostra abusivo – Acórdão que já reconheceu a abusividade – ACÓRDÃO mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000152584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007555-21.2013.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado JOÃO
LUIS ELIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 07847
Devolução da Presidência da Seção de Direito Privado
Apelação no 0007555-21.2013.8.26.0032
Apelante:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Apelado: JOÃO LUIS ELIAS DOS SANTOS (Justiça Gratuita)
1a Vara Cível da Comarca de Araçatuba
Magistrado: Dr. Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior
RECURSO ESPECIAL
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC
Adequação ao
decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ)
Manutenção do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo o
reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato Segundo o
TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, supra, a abusividade da tarifa de
registro do contrato deve ser reconhecida quando o serviço não é efetivamente
prestado ou o valor é abusivo Serviço não comprovado e valor que não se
mostra abusivo
Acórdão que já reconheceu a abusividade
ACÓRDÃO
mantido.
Trata-se de apelação interposta por BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento contra a r. sentença (fls. 61/65),
proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 (Lei n° 5.869, de
11/01/1.973), nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizada por João
Luis Elias dos Santos em face da apelante, que julgou procedente em parte a
ação, para condenar a apelante a restituir à apelada o valors cobrado a título de
tarifa de registro de contrato, corrigido monetariamente a partir do desembolso, e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Pela sucumbência
mínima da apelante, o apelado foi condenado ao pagamento das custas/despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 68/74), em síntese,
que deve ser respeitado o disposto no contrato. Sustenta a ausência de ilegalidade
ou abusividade em suas cláusulas. Aponta que o registro de contrato corresponde ao
valor exigido pela repartição responsável pelo registro público da avença, de acordo
com exigência legal. Pondera que a correção monetária deve incidir apenas a partir
da citação, pois a cobrança é válida até o pronunciamento judicial de abusividade da
cláusula. Pede o provimento do recurso para reforma da sentença.
Em contrarrazões (fls. 82/88), pede o apelado a manutenção da
r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, em primeira instância, somente
no duplo efeito (fl. 79).
Esta
Turma
Julgadora,
por
votação
unânime,
negou
provimento à apelação, mantendo a sentença de parcial procedência (fls.
100/108).
A apelante interpôs recurso especial, alegando violação ao
artigo 446 e 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1990) (fls. 111/122).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 132/138).
Em juízo de admissibilidade nesta C. Corte de Justiça, sobreveio
determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Seção de Direito Privado (fls.
141/142), de reapreciação do julgado, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão,
diante do julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.578.553/SP, TEMA no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
958, do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 06/12/2.018.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, compete ao órgão que proferiu o acórdão, a eventual retratação ou
manutenção da decisão hostilizada, caso em que, após o exame, dá-se a tramitação
normal do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
O Recurso Especial no 1.578.553/SP, de relatoria do Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, TEMA no 958 dos Recursos Repetitivos, do E. Superior
Tribunal de Justiça, DJe de 06/12/2.018, foi julgado com ementa do seguinte teor:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA 958/STJ DIREITO BANCÁRIO COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Especial no 1.578.553/SP; Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; Julgamento: 28/11/2.018; Órgão Julgador: Segunda
Seção; Publicação: DJe 28/11/2.018) (negritei)
O v. acórdão prolatado por esta C. Turma Julgadora deve ser
mantido, uma vez que sua fundamentação não conflita com o decidido no Recurso
Especial acima referido.
O apelado ajuizou ação revisional de contrato de
financiamento de veículo representado pela Cédula de Crédito Bancário no
102022659, por considerar indevida a cobrança de tarifas de cadastro e
registro de contrato, bem como de IOF no contrato firmado em
14/07/2010, no valor de R$ 6.734,92 (seis mil, setecentos e trinta e quatro
reais e noventa e dois centavos), para pagamento em 36 parcelas de R$
264,22 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos).
Observo que o julgamento paradigma trata exclusivamente
das tarifas de serviços de terceiros, registro do contrato e avaliação do
bem, razão pela qual a adequação a ser realizada limita-se ao capítulo do acórdão
que cuida de tais tarifas, mantendo-se na íntegra o julgado no que concerne às
demais questões.
Insta consignar que não há no contrato previsão de tarifa de
avaliação de bem nem de serviço de terceiros.
No tocante à tarifa de registro do contrato, previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
pactuadas (fls. 16 item 6.4), se verifica abusividade na cobrança, uma vez que não
há prova da prestação do serviço.
Ademais o valor cobrado de R$ 91,42 (noventa e um reais e
quarenta e dois centavos) não se mostra abusivo.
Deste modo, é de rigor a manutenção do v. acórdão desta C.
15a Câmara de Direito Privado que está em consonância com o entendimento
pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, TEMA no 958 dos Recursos Repetitivos, segundo o qual existe
abusividade na cláusula que prevê a cobrança de despesa com o registro do
contrato, mantendo a r. sentença de procedência em parte da ação.
Ante o exposto, MANTENHO o v. acórdão que NEGOU
PROVIMENTO à presente apelação.
Encaminhem-se os autos a douta Presidência da Seção de
Direito Privado, para o exame de admissibilidade do recurso especial interposto pela
apelante, nos termos do artigo 1.041, “caput”, do Código de Processo Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)